Tribunal: TJES
Processo: 5019334-54.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019334-54.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. e outros
RECORRIDO: WANIA DE SOUZA PAULA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambos os requeridos em face da sentença (id. 2976183) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de obrigar, exclusivamente, o requerido ITAUCARD a promover o estorno da quantia de
R$ 1.385,00 (mil, trezentos e oitenta e cinco reais), condenar a requerida PAYU a suportar o valor a ser estornado, bem como condená-la, exclusivamente, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do recurso interposto pelo banco requerido (id. 2976192) a sentença merece reformar, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a tese de exibilidade do débito e, portanto, regularidade do desconto em cartão de crédito.

Por outro lado, o recurso interposto pela requerida PAYU (id. 2976186) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que seria mero meio de pagamento e, no mérito, ausência de responsabilidade de devolução de valores cobrados por terceiro (site responsável pela aquisição do serviço).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em ambos os recursos,
pois pela teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva de ambos os requeridos, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

Recursos Inominados. Contrato de transporte aéreo. Em razão de equívoco na emissão na passagem, atribuível à companhia aérea, conforme por ela própria reconhecido, a autora não conseguiu embarcar em voo para a cidade do Recife/PE, originalmente prevista para às 17:40 do dia 12/03/2021, tendo embarcado apenas às 22:25. Sentença reconheceu presentes os danos materiais consistentes nas despesas não previstas em razão do atraso, mas negou a indenização por danos morais pretendida. Recorrem a empresa
Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda e a autora
. Os recursos não prosperam.
No primeiro caso, porque é patente a legitimidade passiva 'ad causam' da empresa que participou do processo de venda da passagem, ingressando na linha de fornecedores do serviço que, afinal, restou viciado vez que a passagem foi emitida com erro.
A responsabilidade, que é objetiva, decorre do sistema de proteção ao consumidor brasileiro, estabelecido no CDC, art. 18. Quando à pretensão recursal da autora, friso que não é de se desmerecer o transtorno e aborrecimento com uma falha da empresa aérea em emitir passagem com destino equivocado, obrigando a autora a buscar uma solução para um problema que não causou num contexto em que esperava estar desfrutando de uma viagem de lazer. Ocorre que dadas as circunstâncias do caso, verifica-se que a autora acabou por embarcar algumas horas após o horário originalmente previsto, de forma que a falha da empresa não teve maiores repercussões. É necessário aqui frisar que nem todo transtorno, nem todo dissabor, nem todo problema, por mais irritante ou frustrante que seja, implica, por si só, danos de natureza moral. De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 5.º, V e X, os danos morais indenizáveis são aqueles que atingem a honra, a imagem ou a privacidade dos lesados. Tem-se no caso um descumprimento contratual, que, como se sabe, não gera repercussões extrapatrimoniais, em regra. Portanto, tenho que a solução dada na R. Sentença é a que melhor soluciona a controvérsia, aplicando-se com justiça o Direito. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado e mantenho a R. Sentença, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9099/95. Condeno a Recorrente Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação e condeno a autora em 10% sobre o valor atribuído à causa, respeitada a gratuidade processual concedida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007289-11.2021.8.26.0008; Relator (a): João Aender Campos Cremasco; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que no dia
05/09/2021 a autora realizou a compra de passagem aérea de Vitória/ES para São Paulo/SP no valor de R$ 1.385,00 (Hum mil trezentos e oitenta e cinco reais), com saída para o dia 07/09/2021 e retorno no dia 08/09/2021, através do site Kiwi.com, pertencente à 1ª ré, sendo realizado pagamento através do Cartão de Crédito (virtual) administrado pelo banco requerido, necessitou cancelar a viagem e foi informada de que o reembolso ocorreria por meio de estorno em cartão de crédito, contudo, não teria recebido os respectivos valores, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais suscitadas pela requerida PAYU, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade solidária dos prestadores de serviços, as provas dos autos demonstram o nexo causal entre a atuação desta ré na celebração do negócio jurídico (mediação do pagamento), com recebimento dos valores pagos e repasse ao fornecedor do serviço, de modo que após o pedido de restituição, deveria teria diligenciado o estorno perante o fornecedor, mantida a sentença, portanto, quanto ao reconhecimento de responsabilidade desta ré e a obrigação de suportar o ônus pelo estorno a ser promovido pelo banco administrador do cartão de crédito.

TRANSPORTE AÉREO – Relação de consumo – Passagens aéreas emitidas com dados equivocados -
Responsabilidade solidária dos fornecedores que participaram da relação de consumo em questão – Transtornos causados à consumidora evidenciados
– Indenização por dano morais cabível – Valor, contudo, a ser arbitrado com razoabilidade - Recurso do fornecedor improvido e recurso da consumidora provido em parte. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008507-50.2021.8.26.0016; Relator (a): Cláudia Thome Toni; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 12/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

RECURSO INOMINADO – ação indenizatória – transações de cunho comercial – ausência de entrega dos produtos – inexistência, igualmente, de restituição de parcela dos valores pagos referente a uma das transações – dano comprovado – Requerida que alega ter sido contratada pela empresa que efetuou a venda – responsabilidade solidária de todos os autores do dano, nos termos do artigo 942 do Código Civil – necessidade de cancelamento da transação remanescente – ação julgada parcialmente procedente – sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos – recurso da requerida, com reiteração de teses de defesa, a que se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1024755-07.2019.8.26.0196; Relator (a): Frederico Augusto Monteiro de Barros; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Franca - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020)

Por outro lado, quanto ao recurso interposto pelo banco requerido, a sentença foi consistente em determinar que embora não evidenciada a responsabilidade do banco pela obrigação de devolução, de modo que a requerida PAYU deverá suportar o ônus financeiro da condenação (espécie de ação regressiva antecipada), tratando-se de relação de consumo, o consumidor faz jus ao reconhecimento de responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da cadeia de consumo e, no caso dos autos, o banco requerido possui ingerência para o cumprimento da obrigação de estornar os valores pagos, mantida a sentença por suas razões.

Por sim, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual, as circunstâncias dos autos evidenciam a alegada lesão a direito personalíssimo, pois a requerente juntou aos autos provas (extratos de conversas) de tentativas de solução da lide, buscou receber os valores,
mas a requerida se manteve interne, mantida a sentença até mesmo em relação ao valor fixado (R$ 2.000,00), porquanto proporcional e razoável, suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.